Tribunal: TJMT
Processo: 8010224-12.2015.8.11.0046
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8010224-12.2015.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[JOSE MILTON FRANCINO DE SOUZA - CPF: 005.214.141-13 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), EMBU IMPERMEABILIZACOES LTDA - EPP - CNPJ: 08.040.411/0001-12 (RECORRIDO), JESUS TADEU MARCHEZIN GALETI - CPF: 274.636.478-62 (ADVOGADO), AMANDA LETÍCIA DISPOSTO (ASSISTENTE), REGINA CÉLIA DA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUTOR LABOROU COMO EMPREGADO DA RECLAMADA ENTRE 12/03/2008 A 22/01/2013. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO DURANTE O PERÍODO DA RELAÇÃO TRABALHISTA PARA USO DO AUTOR MAS REGISTRADO NO DETRAN EM NOME DA EMPRESA EMPREGADORA. VEÍCULO FINANCIADO. QUITAÇÃO DE TRINTA E NOVE PARCELAS DO FINANCIAMENTO PELO AUTOR. DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DO BEM À RECLAMADA QUE QUITOU NOVE PARCELAS REMANESCENTES DO FINANCIAMENTO. PRETENSÃO AUTORAL DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM OS DEVIDOS ACRÉSCIMOS LEGAIS. INVIÁVEL. OCORRÊNCIA DE DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO DURANTE O PERIODO DE USO POR PARTE DO AUTOR QUE DEVE SER SUPORTADA POR ESTE. PAGAMENTO EQUIVALENTE A TRÊS QUARTO DO VALOR DO BEM. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL EM CONFORMIDADE COM A TABELA FIPE NO MÊS QUE OCORREU A ENTREGA DO BEM À EMPRESA RECLAMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o veiculo objeto da lide foi entregue a Reclamada em novembro de 2013 e a presente demanda foi ajuizada em 08/09/2013, ou seja, em prazo inferior a 3 (três) anos, rejeita-se a preliminar de prescrição.

Se em 2010 período em que o Autor laborava para a Reclamada, esta adquiriu um veiculo (zero quilometro) financiado e registrado seu nome junto ao DETRAN, mas para uso próprio daquele, porém, após quitar 39 (trinta e nove) das 48 (quarenta e oito) parcelas, o correspondente a 3/4 (três quarto) do valor financiado, em novembro de 2013, ocorreu o fim do vínculo trabalhista entre as partes e não podendo mais arcar com o pagamento das parcelas, o Autor o entregou ao seu ex-empregador, de modo que não justo que ocorra a restituição integral da quantia paga e ainda atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a contar da citação, porquanto o bem em questão sofreu desvalorização durante o período de uso superior a 3 (anos) por parte do Autor, que deve ser suportada por este.

Conforme tabela FIPE, em novembro de 2013, quando o veiculo foi entregue à Reclamada, o seu valor de mercado era R$ 19.184,00, sendo que 3/4 (três quarto) desse valor equivale a R$ 14.395,50.

Recurso parcialmente provido.
R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020